Tribunal: STF
Processo: RE 1435957
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO PREVIDENCIÁRIO. ADOÇÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. CONCESSÃO DE SALÁRIO- MATERNIDADE AOS ADOTANTES. INOBSERVÂNCIA DO § 6º DO ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DIREITO À PARENTALIDADE. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS E INCENTIVADORAS DA GUARDA E DA ADOÇÃO DE MENORES. TEMA 782 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. PRECEDENTES. POLÍTICAS PÚBLICAS. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO: POSSIBILIDADE. SALÁRIO-MATERNIDADE. REQUISITOS LEGAIS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recursos extraordinários interpostos pelo Ministério Público Federal e pelo Instituto Nacional do Seguro Social, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LITISPENDÊNCIA. ABRANGÊNCIA NACIONAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. SALÁRIO-MATERNIDADE. PERÍODO. ADOÇÃO. LIMITAÇÃO. PARTE FINAL DO CAPUT DO ART. 71-A DA LEI N. 8.213/91. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA EM FACE DO § 6º DO ART. 227, CAPUT DO ART. 6º E INCISO I DO ART. 203 DA CF/88. EFEITOS. RETROAÇÃO. 



    1. O Ministério Público Federal tem legitimidade para ajuizar ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos, desde que evidenciado interesse social relevante, como no caso dos autos, em que a lide objetiva sejam garantidos à mãe adotiva garantias e direitos idênticos aos assegurados à mãe biológica, visando à proteção à maternidade e à criança de forma indiscriminada. Precedentes do STF e desta Corte. 



    2. Reconhecida a adequação da via processual da ação civil pública para o controle constitucional incidente. 



    3. Afastada a alegação de litispendência e a consequente extinção do presente feito sem julgamento de mérito, tendo em vista que esta ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público Federal perante o juízo da Capital catarinense justamente em razão do seu pedido ser mais abrangente, requerendo a formação de coisa julgada em nível nacional ou subsidiariamente, em âmbito estadual, ao contrário do que ocorre no feito movido junto à Subseção Judiciária de São Miguel de Oeste-SC, no qual a sentença só produzirá efeitos nos limites da competência territorial do órgão prolator.



      4. Considerando a mudança de entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1243887/PR, Corte Especial, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 12-12-2011) e tendo em conta o teor da presente demanda, que visa garantir os interesses previdenciários relacionados às seguradas que adotarem ou obtiverem guarda judicial para fins de adoção de criança, tem-se que o caminho não resta senão o da manutenção da decisão recorrida, para que seja determinada a extensão dos efeitos da presente ação civil pública a todo território nacional e, não, limitadamente, à Subseção de Florianópolis/SC. 



    6. A limitação do período de salário-maternidade às adotantes de crianças maiores de um ano, prevista na parte final do caput do art. 71-A da Lei n. 8.213/91, colide com a norma constitucional que veda a discriminação entre filhos biológicos e adotivos contida no § 6º do art. 227, com o caput do art. 6º e o inciso I do art. 203, todos da Constituição Federal.



      7. A decisão deve ser cumprida nos limites do precedente formado pela Corte Especial deste TRF4, ao acolher o incidente de arguição de inconstitucionalidade da parte final do caput do art. 71-A da Lei n. 8.213/91, bem como em consonância com as demais disposições legais que tratam do tema, em especial o art. 392-A da Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, com a redação dada pela Lei n. 10.421/2002, não descuidando, igualmente, da alteração legislativa levada a efeito pela Lei n. 12.873/2013. 



    8. Nesses termos, é devido salário-maternidade pelo período de 120 (cento e vinte) dias às(os) seguradas(os) da Previdência Social que adotarem ou obtiverem guarda judicial para fins de adoção de criança, independentemente da sua idade. 



    9. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 2º, caput, 1ª parte, da Lei n. 8.069/90), ‘considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos (...)’.



      10. Sentença mantida na parte que determina ao réu que conceda salário - maternidade de 120 (cento e vinte) dias às seguradas que adotaram ou que obtiveram a guarda judicial para fins de adoção de criança, independentemente da idade do adotado, bem assim quando determina a prorrogação do benefício às seguradas que estejam em seu gozo. 



    11. Em se tratando de ação civil pública, os efeitos da citação - entre os quais se inclui a constituição do devedor em mora - devem retroagir à data do ajuizamento da ação, por força do disposto no art. 219 do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ” (fls. 23-24, e-doc. 11).



    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal foram rejeitados (e-doc. 13).



Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público Federal alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º, o inc. II do art. 203 e o caput e os §§ 1º, 3º e 7º do art. 227 da Constituição da República. 



    Assevera que,“ao dar parcial provimento ao apelo do INSS e à remessa oficial, o acórdão recorrido manteve parcialmente a sentença, determinando a exclusão do termo ‘adolescente’ do dispositivo e, com isso, acabou por violar o disposto nos arts. 5º, caput, 203, II, 227, caput, § 1º, 3º, VI e VII e § 7º da Constituição Federal, bem como o artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso porque tais dispositivos estão em total consonância com o sistema normativo constitucional e infraconstitucional protetivo das crianças e ‘adolescentes’, em especial no que toca ao verdadeiro estímulo estatal da ‘adoção tardia’” (fl. 8, e-doc. 14).



    Argumenta que “a Constituição da República, bem como o Estatuto da Criança e do Adolescente, igualmente, tratam em seus dispositivos sobre a proteção da criança e do adolescente de ambos os termos em conjunto, especialmente no que toca ao instituto da adoção (conforme infere-se da leitura dos arts. 203, II, 227, caput, § 1º, 3º, VI e VII, e § 7º, todos da Constituição Federal). Por conseguinte, ao retirar a expressão ‘adolescente’, o decisum vai de encontro com todo o sistema normativo de proteção à criança e ao adolescente, diminuindo, ainda mais, a possibilidade de adoção dos adolescentes, que justamente por sua idade considerada ‘avançada’ encontram maiores dificuldades para encaixarem-se em família substituta” (fls. 10-11, e-doc. 14).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “modificando-se a decisão recorrida, nos termos e pelos fundamentos acima alinhados” (fl. 11, e-doc. 7).



Recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social



    3. No recurso extraordinário, o Instituto Nacional do Seguro Social alega ter o Tribunal Regional Federal contrariado os arts. 1º, 2º, 5º, 14, 44, 63, 76, 77, 97, 127, 165 e 201, o inc. XVIII do art. 7º, os §§ 1º e 2º do art. 46, os incs. X e XI do art. 48, a al. a do § 1º do art. 61, o inc. III do art. 129 e o § 5º do art. 195 da Constituição da República.



    Ressalta que “o acórdão, ora recorrido, baseou-se no equivocado fundamento de que o salário-maternidade para a adotante ser proporcional a idade da criança adotada, na forma como disposto no art. 71-A, da Lei nº 8.213/91, antes da redação dada para o dispositivo pela Lei nº 12.873/2013, seria inconstitucional” (fl. 4, e-doc. 17).



    Assinala que, “quando o interesse é disponível, deixe-se que os legítimos interessados resolvam se, quando e como defendê-lo. O Ministério Público, órgão do Estado, não foi legitimado pela Constituição Federal de 1988 para defender, em juízo, direitos individuais disponíveis, ainda que homogêneos” (fl. 15, e-doc. 17).



    Sustenta que “os argumentos do Parquet não se sustentam por ausência de base legal e incompatibilidade do pedido com o princípio da legalidade previdenciária, que aponta que a manutenção e o gozo de benefícios previdenciários devem guardar atenção às disposições legais pertinentes para tanto, o que, por si só, materializa a necessidade de reforma da decisão proferida pelo TRF/4 que declarou a inconstitucionalidade do art. 71-A da Lei nº 8.213/91, deferindo benefício de salário-maternidade para a adotante por 120 dias, independentemente da idade da criança adotada, ainda que em momento anterior ao advento da Lei nº 12.873/2013” (fls. 20-21, e-doc. 17).



    Enfatiza que “os argumentos da inconstitucionalidade esbarram na própria sistemática de concessão do benefício, que moldam e dão sentido ao seu propósito último: conferir segurança à maternidade, ou seja, à mãe, gestante ou adotante, em especial à gestante” (fl. 27, e-doc. 17).



    Insiste que “pensar de modo diferente, permitindo uma interpretação extensiva do título judicial, daria margem a uma execução excessiva e em afronta aos próprios limites do provimento jurisdicional reclamado, relacionada com a mera declaração da forma de gozo de um benefício previdenciário de salário-maternidade para adotantes” (fl. 44, e-doc. 17).



    Pede “seja conhecido e provido este recurso extraordinário, para, reformar o acórdão recorrido de modo a: a) extinguir a ação civil pública, sem julgamento de mérito, por ilegitimidade ativa para o processo (CF 127 e 129), nos termos do item ‘e’; ou, ainda, b) reformar a decisão do TRF4 que manteve a sentença de 1º grau, determinando a concessão de benefícios de salário-maternidade de 120 dias para todas as adotantes, não obstante a idade da criança adotada, por falta de substrato constitucional pertinente para tanto na declaração de inconstitucionalidade do dispositivo, já que plenamente em vigor o art. 71-A da Lei nº 8.213/91, na redação anterior a dada pela Lei nº 12.873/2013, a teor do item ‘f’; c) subsidiariamente, limitar os efeitos da decisão proferida a data de prolação da sentença de 1º grau, considerando a natureza e os limites do provimento jurisdicional reclamado pelo recorrido” (sic, fl. 45, e-doc. 17).



Parecer da Procuradoria-Geral da República



    4. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se nestes termos:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SALÁRIO-MATERNIDADE. ADOÇÃO. ABRANGÊNCIA DOS EFEITOS DE SENTENÇA COLETIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MPF. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO INSS. ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOR A AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. PRESENTE EVIDENTE RELEVO SOCIAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DE DISPOSITIVOS INDICADOS POR VIOLADOS. SÚMULAS 282 E 356/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PARECER PELO PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E, NESTA PARTE, PELO SEU DESPROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 61).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Diversas as partes e diferentes os pedidos, os recursos serão analisados separadamente.



Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal



    6. Razão jurídica assiste ao Ministério Público Federal.



    7. Cumpre anotar que, diferente do que exposto no parecer, o recurso extraordinário atende aos requisitos expressos no § 3º do art. 102 da Constituição da República e no § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, pois o recorrente demonstrou a relevância da matéria constitucional versada neste processo. 



    Tem-se no tópico “Da repercussão geral”, do recurso extraordinário, que “a discussão central é relativa ao direito à percepção de salário-maternidade de 120 dias às seguradas que adotarem ou obtiverem a guarda judicial para fins de adoção de criança ou adolescente, independentemente da idade do adotado, é evidente a relevância social a ensejar o conhecimento do presente Recurso Extraordinário. 



    De fato, a existência de afronta às normas constitucionais que garantem o direito fundamental à proteção das crianças e dos adolescentes passíveis de adoção, por si só, demonstra que a questão em análise transcende o interesse subjetivo da causa.



      Mostra-se clarividente, portanto, no que concerne aos aspectos econômico, social e jurídico, a repercussão geral da questão ora debatida, viabilizando, por isso, a apreciação da presente controvérsia pela Corte Constitucional” (fl. 7, e-doc. 14).



    Afastado o óbice apontado pela Procuradoria-Geral da República e preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário, é de se reconhecer assistir razão jurídica ao recorrente.



    8. Na espécie, o Tribunal de origem assentou a possibilidade de recebimento do salário-maternidade pelos adotantes de menores até doze anos de idade, mas afastou o direito ao recebimento desse benefício quando o adotado estiver acima dessa idade, nestes termos:



    “Busca o Ministério Público Federal, com a presente demanda, a declaração incidenter tantum, no âmbito do controle difuso, da inconstitucionalidade da segunda parte do caput do art. 71-A da Lei n. 8.213/91, [À segurada da Previdência Social que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança é devido salário-maternidade pelo período de 120 dias (cento e vinte dias), se a criança tiver até 1 (um) ano de idade, de 60 (sessenta) dias, se a criança tiver entre 1 (um) e 4 (quatro) anos de idade, e de 30 (trinta) dias, se a criança tiver de 4 (quatro) a 8 (oito) anos de idade.], com a consequente determinação ao réu INSS que conceda salário-maternidade de 120 dias, e prorrogue os benefícios já concedidos por menor tempo, às seguradas que adotarem ou que obtiverem a guarda judicial para fins de adoção de criança e adolescente, independentemente da idade do menor adotado. 



    Em sessão realizada na data de 19-12-2012, a Corte Especial deste Tribunal decidiu por acolher o incidente de arguição de inconstitucionalidade desse dispositivo legal, suscitado pela 5ª Turma por ocasião do julgamento do agravo de instrumento n. 5015923-46.2011.404.0000/SC, e reconhecer, por maioria, a inconstitucionalidade da parte final do caput do art. 71-A da Lei n. 8.213/91. Assim, por já haver pronunciamento daquele órgão sobre a questão, não é necessária nova arguição, nos termos do art. 481, § único, do CPC.



      Na ocasião, o voto condutor do acórdão, exarado pelo eminente Desembargador Relator Rogerio Favreto, considerou que a diferenciação estabelecida pela Lei n. 8.213/91 viola a proibição discriminatória entre filhos adotivos e biológicos, prevista no § 6° do art. 227 da CF; os direitos sociais de proteção à maternidade e à infância, garantidos pelo art. 6°, caput, e; o dever de assistência social do Estado para proteção da maternidade, infância e família, insculpido no art. 203, inciso I, todos da Constituição Federal. 



    Em seu entendimento, o dispositivo legal, na forma como vem sendo aplicado pelo INSS, desestimula a adoção de crianças maiores de um ano e impede as adotadas de conviver com suas mães por tempo suficiente a ensejar uma adaptação adequada, não encontrando amparo, na defesa do cumprimento do dispositivo legal, o fundamento de afronta ao princípio da legalidade, uma vez que, nas palavras do Relator, 'não se está a ampliar indevidamente um benefício previdenciário, mas sim a coibir uma limitação indevida, tacitamente revogada e inconstitucional. A fonte de custeio do salário-maternidade já está prevista, a limitação legal à sua prestação é que afronta as normas da Constituição.’ (...)



    Conclui-se, por conseguinte, que a alteração legislativa, ao por fim ao tratamento diferenciado conferido às mães adotantes de crianças maiores de um ano de idade, encontra consonância com as medidas buscadas com o ajuizamento desta ação coletiva. 



    À vista de todo o exposto, tenho que não merece reparos a decisão recorrida na parte que conclui por determinar ao réu que conceda salário-maternidade de 120 (cento e vinte) dias às seguradas que adotaram ou que obtiveram a guarda judicial para fins de adoção de criança, independentemente da idade do adotado, bem assim quando determina a prorrogação do benefício às seguradas que estejam em seu gozo, para que seja aplicado o entendimento acima explicitado.



    (...) Solvida a controvérsia principal do feito, três aspectos restam ser analisados, a saber: (i) o pedido de exclusão do termo 'adolescente' do dispositivo sentencial, por não haver correspondência com o disposto no art. 71-A da Lei n. 8.213/91, que apenas prevê a concessão de salário-maternidade no caso de adoção de 'criança', usando o limite de 08 (oito) anos de idade para sua definição; (ii) a delimitação temporal dos efeitos da decisão judicial proferida nos autos desta ação civil pública; (iii) o pedido de exclusão ou, subsidiariamente, de redução da multa fixada pelo magistrado monocrático para a hipótese de descumprimento da decisão judicial.



      Quanto ao primeiro ponto, vislumbro que a decisão deve ser cumprida nos limites do precedente formado pela Corte Especial deste TRF4, ao acolher o incidente de arguição de inconstitucionalidade da parte final do caput do art. 71-A da Lei n. 8.213/91, bem como em consonância com as demais disposições legais que tratam do tema, em especial o art. 392-A da Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, com a redação dada pela Lei n. 10.421/2002, não descuidando, igualmente, da alteração legislativa levada a efeito pela Lei n. 12.873/2013. 



    Nesses termos, é devido salário-maternidade pelo período de 120 (cento e vinte) dias às seguradas da Previdência Social que adotarem ou obtiverem guarda judicial para fins de adoção de criança, independentemente da sua idade. 



    Saliento que, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 2°, caput, 1ª parte, da Lei n. 8.069/90), 'considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos” (fls. 18-20, e-doc. 11).



    É de se realçar que a distinção discriminatória entre crianças e adolescentes para fins de adoção mostra-se contrária às disposições constitucionais protetivas da criança e do adolescente, à Convenção sobre os Direitos da Criança, da qual o Brasil é signatário, e à jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    No art. 1º da Convenção sobre os Direitos da Criança, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto n. 99.710/1990, dispõe-se que “Para efeitos da presente Convenção considera-se como criança todo ser humano com menos de dezoito anos de idade, a não ser que, em conformidade com a lei aplicável à criança, a maioridade seja alcançada antes”. 



    No art. 21 dessa Convenção, determinou-se que “os Estados Partes que reconhecem ou permitem o sistema de adoção atentarão para o fato de que a consideração primordial seja o interesse maior da criança”.



    Com o pagamento do salário-maternidade, também se busca proteger a criança, com o objetivo de integrá-la à família. Na adoção, são ainda mais necessários o acolhimento e a adaptação à nova família. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.348.854-RG, Tema 1.182 da repercussão geral, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, assinalou:



    “A ratio das normas constitucionais de proteção ao direito à maternidade (CF, artigos 6; 7º, XVIII; 201); bem como de proteção à Família (CF, artigos 226, 227 e 229) tem, também, como finalidade a absoluta prioridade que a Constituição Federal, em seu artigo 227, estabelece para a integral proteção à criança, inclusive ao recém-nascido. (...) 



    Esta CORTE, portanto, tem reiteradamente realçado que a Constituição de 1988, no art. 227, bem como o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990), adotaram a doutrina da proteção integral e o princípio da prioridade absoluta da crianças e dos adolescentes enquanto pessoas em desenvolvimento, aos quais dever ser asseguradas todas as condições para a convivência familiar de maneira harmônica e segura, quer seja o vínculo familiar biológico, ou estabelecido pelos institutos da guarda ou adoção” (DJe 24.10.2022),



    9. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 778.889, Tema 782 da repercussão geral, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “os prazos da licença adotante não podem ser inferiores aos prazos da licença gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações. Em relação à licença adotante, não é possível fixar prazos diversos em função da idade da criança adotada”. Esta a ementa do julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EQUIPARAÇÃO DO PRAZO DA LICENÇA-ADOTANTE AO PRAZO DE LICENÇA-GESTANTE. 1. A licença maternidade prevista no artigo 7º, XVIII, da Constituição abrange tanto a licença gestante quanto a licença adotante, ambas asseguradas pelo prazo mínimo de 120 dias. Interpretação sistemática da Constituição à luz da dignidade da pessoa humana, da igualdade entre filhos biológicos e adotados, da doutrina da proteção integral, do princípio da prioridade e do interesse superior do menor. 2. As crianças adotadas constituem grupo vulnerável e fragilizado. Demandam esforço adicional da família para sua adaptação, para a criação de laços de afeto e para a superação de traumas. Impossibilidade de se lhes conferir proteção inferior àquela dispensada aos filhos biológicos, que se encontram em condição menos gravosa. Violação do princípio da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente. 3. Quanto mais velha a criança e quanto maior o tempo de internação compulsória em instituições, maior tende a ser a dificuldade de adaptação à família adotiva. Maior é, ainda, a dificuldade de viabilizar sua adoção, já que predomina no imaginário das famílias adotantes o desejo de reproduzir a paternidade biológica e adotar bebês. Impossibilidade de conferir proteção inferior às crianças mais velhas. Violação do princípio da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente. 4. Tutela da dignidade e da autonomia da mulher para eleger seus projetos de vida. Dever reforçado do Estado de assegurar-lhe condições para compatibilizar maternidade e profissão, em especial quando a realização da maternidade ocorre pela via da adoção, possibilitando o resgate da convivência familiar em favor de menor carente. Dívida moral do Estado para com menores vítimas da inepta política estatal de institucionalização precoce. Ônus assumido pelas famílias adotantes, que devem ser encorajadas. 5. Mutação constitucional. Alteração da realidade social e nova compreensão do alcance dos direitos do menor adotado. Avanço do significado atribuído à licença parental e à igualdade entre filhos, previstas na Constituição. Superação de antigo entendimento do STF. 6. Declaração da inconstitucionalidade do art. 210 da Lei nº 8.112/1990 e dos parágrafos 1º e 2º do artigo 3º da Resolução CJF nº 30/2008. 7. Provimento do recurso extraordinário, de forma a deferir à recorrente prazo remanescente de licença parental, a fim de que o tempo total de fruição do benefício, computado o período já gozado, corresponda a 180 dias de afastamento remunerado, correspondentes aos 120 dias de licença previstos no art. 7º, XVIII,CF, acrescidos de 60 dias de prorrogação, tal como estabelecido pela legislação em favor da mãe gestante. 8. Tese da repercussão geral: “Os prazos da licença adotante não podem ser inferiores aos prazos da licença gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações. Em relação à licença adotante, não é possível fixar prazos diversos em função da idade da criança adotada” (DJe 1º.8.2016).



    O Ministro Roberto Barroso, Relator, no julgamento do Tema 782 da repercussão geral, ressaltou que a concessão de licença-maternidade para as mães adotantes insere-se no rol das políticas públicas de mais alta relevância, sendo exigível que o Estado implemente medidas facilitadoras e incentivadoras da adoção, não importando a idade do adotado, seja criança ou adolescente:



    “53. Diante de um quadro de grande dificuldade de adoção de crianças acima de 3 anos de idade, constitui um desestímulo para a adoção tardia e um contrassenso o fato de se conferir à mãe adotante uma licença irrisória ou desproporcional às necessidades emocionais do menor. Ao contrário, interessa ao Estado que tais crianças saiam dos abrigos (que dependem, em grande número, de verbas públicas) e sejam acolhidas com sucesso por famílias que zelarão por elas, em lugar de contribuírem para o incremento das estatísticas criminais.



    54. Além disso, o Estado tem, para com as crianças carentes e institucionalizadas, uma dívida moral, quer em decorrência das políticas de combate à pobreza que não realizou, quer em virtude das políticas públicas inadequadas que agravaram os problemas da infância pobre com a institucionalização. A tarefa não realizada pelo Estado é assumida pela família-adotante. O mínimo que o Poder Público pode fazer por estas famílias e por estas crianças é conferir-lhes condições adequadas de adaptação e superação.



    55. Assim, só se pode concluir que o texto do art. 7º, XVIII da Constituição (c/c art. 227, §6º, CF), ao se valer da expressão ‘licença gestante’, produziu, inadvertidamente, um comando cujo teor literal foi subinclusivo. O exame dos demais dispositivos constitucionais já invocados confirma o entendimento – sistemático – de que o referido dispositivo, em verdade, assegurou a ‘licença maternidade’ de 120 dias (tanto em caso de mãe gestante, quanto em caso de mãe adotante), sem diferenciar entre filhos biológicos e filhos adotivos, quaisquer que sejam as idades destes últimos. Por essa razão, são inválidas as normas infraconstitucionais que disponham em sentido contrário”.



    Confiram-se também os seguintes julgados, nos quais se reconheceu que a licença parental e o salário-maternidade devem ser concedidos aos adotantes, independente da idade do adotado, sob pena de ofensa aos direitos fundamentais de proteção à parentalidade e à criança ou adolescente:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA ADOTANTE. PRAZO INFERIOR AO CONCEDIDO À GESTANTE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 782. CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 778.889-RG, de minha relatoria, firmou a seguinte tese: ‘Os prazos da licença adotante não podem ser inferiores aos prazos da licença gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações. Em relação à licença adotante, não é possível fixar prazos diversos em função da idade da criança adotada’. 2. O Tribunal de origem proferiu acórdão que se ajusta a tal entendimento firmado. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 982.460-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.8.2017).



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 3º da lei 13.109/2015. Licença maternidade às adotantes no âmbito das Forças Armadas. Proteção à mulher, à maternidade, à criança e à família. Distinção entre maternidade biológica e socioafetiva. Impossibilidade. Procedência do pedido. 1. Nos termos da jurisprudência firmada por esta Suprema Corte, a Constituição da República não permite discrímen entre a mãe biológica e a mãe adotiva, de modo que se revela inconstitucional ato normativo que institui períodos distintos de licença maternidade para as hipóteses e, da mesma forma, mostram-se colidentes com a Carta Política prazos de licença diferentes em razão da idade da criança adotada. 2. O art. 3º, caput, § 1º e 2º, da Lei 13.109/2015, estabeleceu prazos distintos, em relação à maternidade biológica, para licença maternidade decorrente da adoção e, ainda, períodos diferentes em razão da idade da criança adotada, a evidenciar a manifesta inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados. 3. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado procedente” (ADI n. 6.603, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 29.9.2022).



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITOS FUNDAMENTAIS. PROTEÇÃO DA MULHER, DA MATERNIDADE E DA INFÂNCIA. LICENÇA-MATERNIDADE. LEI ESTADUAL 2.578/2012. ESTATUTO DOS POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DO TOCANTINS. DIFERENCIAÇÃO ENTRE A MATERNIDADE BIOLÓGICA E A ADOTIVA PARA FINS DE DURAÇÃO DE LICENÇA-MATERNIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO PROCEDENTE. 1. Proposta de conversão de referendo de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito, considerando a não complexidade da questão de direito em discussão e a instrução dos autos, nos termos do art. 12 da Lei 9.868/1999. 2. A Constituição Federal estabelece a proteção à maternidade como dever do Estado, além de outros direitos sociais instrumentais como a licença-gestante, o direito à segurança no emprego, a proteção do mercado de trabalho da mulher e a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. 3. A formação do vínculo familiar por meio da adoção está igualmente protegida pelas garantia